Tribunal: TJES
Processo: 5019510-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019510-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADO: MERRY & PIPPIN CAFETERIA E MATE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE DÉBITO – PERCENTUAL ATINENTE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO DÉBITO – VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONTRATO EMPRESARIAL – PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA – EXEGESE DO ART. 421-A DO CÓDIGO CIVIL – VALIDADE E EFICÁCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE AO LOCATÁRIO OS CUSTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

1
)
Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais, porquanto são aqueles estipulados livremente entre cliente e advogado, ao passo que estes últimos decorrem da sucumbência na seara judicial, isto é, remuneram o advogado pelo êxito alcançado no processo, sendo da parte vencida a responsabilidade pelo seu adimplemento.

2)
Em se tratando de contratos empresariais – como ocorre no caso dos autos – o controle das cláusulas contratuais é mais restrito do que em outros setores do Direito Privado, por decorrerem de negociações entabuladas entre profissionais da área empresarial, razão pela qual o acima transcrito art. 421-A, caput, do Código Civil, dispõe que devem ser presumidos “paritários e simétricos”.

3)
Deve ser considerada válida e eficaz a cláusula contratual que transfere ao locatário a obrigação de arcar com “Todas as despesas e custas judiciais, assim como honorários advocatícios”, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

4)
Por se tratar de verba decorrente da mora da locatária/contratante, na forma dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, que tem por escopo ressarcir os custos com a contratação de assessoria jurídica, distinguindo-se dos honorários sucumbenciais porventura arbitrados em juízo, deve ser reconhecida a legitimidade da Cláusula Décima, “d”, do contrato de locação celebrado entre as partes.

5
)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Nova Cidade Shopping Centers S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 7534338) que, na presente “
ação de despejo c/c cobrança de débito
” ajuizada em face de
Merry & Pippin Cafeteria e Mate Ltda
., de
Estevão José Segóvia Machado
e de
Augusta Regina Rocha Segóvia
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida:
(i)
declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; e
(ii)
condenar os demandados ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e demais aluguéis vencidos no curso do processo.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Por meio desta ação,
Nova Cidade Shopping Centers
postulou a concessão de tutela provisória de urgência visando a decretação do despejo da locatária (1ª requerida), o que restou deferido (Id 7534317) e, ao final, que seja declarada a rescisão do contrato de locação, com a condenação dos demandados ao pagamento dos débitos em atraso que, de acordo com seus cálculos, alcançavam a importância de R$ 133.713,09 (cento e trinta e três mil setecentos e treze reais e nove centavos), o que também foi acolhido no Juízo de 1º grau, à exceção da parcela correspondente aos honorários advocatícios contratuais embutida nesse cálculo (R$ 22.285,51), conforme se observa da planilha constante do Id 7534298, p. 2.

No escopo de lograr a reforma da sentença neste particular, assim sustenta a apelante (Id 7534340), em síntese:
(i)
foi julgado improcedente o pedido de incidência de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores inadimplidos, previstos na avença locatícia;
(ii)
o pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) de honorários pelos apelados não decorre de eventual contrato de honorários advocatícios, e sim, da Cláusula Décima, alínea “d”, do contrato de locação celebrado entre as partes;
(iii)
já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça a questão atinente à cobrança de honorários advocatícios contratuais, sendo reconhecida a sua legitimidade;
(iv)
a teor do disposto no art. 54 da Lei nº 8.245/91, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping centers, prevalecerão as condições livremente pactuadas entre as partes;
(v)
não é juridicamente relevante a verificação se a cobrança judicial é terceirizada ou feita por advogados próprios, por ser importante que o pagamento dos honorários esteja previsto no contrato de locação celebrado;
(vi)
à vista da inadimplência dos apelados, é patente a sua responsabilidade pelo pagamento de juros, correção monetária e honorários de advogados, a teor do disposto nos arts. 389 e 395 do Código Civil; e
(vii)
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança dos honorários previstos no contrato de locação não incorre em
bis in idem
, por representar mero repasse de custos do locador ao locatário.

Não tendo sido interposto recurso pelos demandados que, inclusive, sofreram os efeitos da
revelia
, passo a analisar as razões expostas pela apelante que, desde já adianto, tem razão em sua insurgência.

Pois bem. Dispõe o art. 54 da Lei de Locações (Lei nº 8.245/91) que “
Nas
relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei
” e, no caso concreto, assim versa a Cláusula Décima, “d”, do contrato celebrado entre as partes:

“CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:

Sem prejuízos da faculdade da locadora, se assim o preferir, considerar simultaneamente rescindida a locação, o atraso no pagamento de qualquer aluguel ou encargos implicará na imediata exigibilidade das seguintes penalidades moratórias:

a) Atualização do débito pela variação do IGP-DI, calculada pelo critério ‘pro-rata-dia’, pelos dias em atraso, até o efetivo pagamento do débito;

b) Juros de mora a razão de 1% (um por cento) por mês ou fração de mês em atraso, sobre o valor atualizado;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado; e

d)
Todas as despesas e custas judiciais, assim como honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito, se houver cobrança judicial ou intervenção de advogado
.”

(Id 7534294, p. 4)

De saída, devo rememorar que os
honorários advocatícios contratuais
não se confundem com os
sucumbenciais
, porquanto são aqueles estipulados livremente entre cliente e advogado, ao passo que estes últimos decorrem da sucumbência na seara judicial, isto é, remuneram o advogado pelo êxito alcançado no processo, sendo da parte vencida a responsabilidade pelo seu adimplemento.

Há relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda– também denominado de princípio da força obrigatória dos contratos
”
1
, porquanto nesses contratos há presunção de simetria e paridade entre os contratantes, conforme restou positivado no art. 421-A do Código Civil:

Art. 421-A
– Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I
– as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II
– a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada;

III
– A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Dessa forma, em se tratando de contratos empresariais – como ocorre no caso dos autos – o controle das cláusulas contratuais é mais restrito do que em outros setores do Direito Privado, por decorrerem de negociações entabuladas entre profissionais da área empresarial, razão pela qual o acima transcrito art. 421-A,
caput
, do Código Civil, dispõe que devem ser presumidos “paritários e simétricos”.

Portanto, agora reiterando o disposto no inciso III do art. 421-A, igualmente transcrito, a revisão de cláusulas nos contratos empresariais deve ocorrer excepcionalmente, isto é, quando caracterizada situação que justifique a intervenção judicial para modificação do avençado por violar a boa-fé contratual ou extrapolar o que usualmente se verifica nas relações empresariais, o que, a meu ver, não se descortinou no caso em apreço.

Diante disso, considero ser válida e eficaz a cláusula contratual sob análise, que transfere ao locatário a obrigação de arcar com “
Todas as despesas e custas judiciais, assim como honorários advocatícios
”, conforme reiteradamente reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso
. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes.

5. (...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.122.403/GO, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

“(...) 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center.

3. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora.

4. Na hipótese,
o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário
.

5. A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

6.
Não há como afastar a incidência de cláusula de contrato de locação de espaço em shopping center com base em alegação genérica de afronta à boa-fé objetiva, devendo ficar demonstrada a situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário
.

7. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.644.890/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

E ainda, conforme decidiu recentemente este Órgão Colegiado:

“(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.910.582/PR, reputou válida a cláusula (inserta em contrato de locação de loja em shopping center) segundo a qual,
havendo necessidade de intervenção de advogado para a cobrança extrajudicial ou judicial dos alugueres, ao locatário competiria arcar com os honorários advocatícios contratuais
.

7 – Apelações de BELMIRO ROSSETO e JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ conhecidas e providas. Recurso de RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021733-15.2019.8.08.0048, rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, julgado PJe 11/04/2024)

Em suma, por se tratar de verba decorrente da mora da locatária/contratante, na forma dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil
2
, que tem por escopo ressarcir os custos com a contratação de assessoria jurídica, distinguindo-se, como dito alhures, dos honorários sucumbenciais porventura arbitrados em juízo, proponho seja reconhecida a legitimidade da Cláusula Décima, “d”, do contrato de locação celebrado entre as partes e, via reflexa, pela reforma da sentença neste particular.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e lhe dou provimento
para, reformando a sentença em relação ao ponto recorrido, acrescer a verba correspondente aos honorários contratuais, no percentual de 20% sobre o valor do débito, à condenação sofrida pelos apelados em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

________________________________

1
Terceira Turma, REsp nº 1.910.582/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021.

2
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.